Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000911-33.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL NA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. APELO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. II – A parte autora preenche os requisitos para concessão de benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, considerando que, em que pese a perícia apontar a possibilidade da apelante “exercer função administrativa”, verifica-se que se trata de segurada com longo histórico de afastamento por benefícios acidentários – entre 2004 e 2014, cujas limitações impactam diretamente na sua atividade habitual – bancária: “esforços repetitivos, digitação, posturas rígidas da coluna vertebral 'em pé' ou sentada e elevação dos membros superiores acima dos ombros.” (sic) (ID 29879002) – o que, aliado ao histórico profissional e à idade (54 anos na ocasião da perícia), torna remota a possibilidade de reabilitação profissional em atividade que não exija as limitações físicas da autora. Precedentes. III – Os valores atrasados são suscetíveis à incidência de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (STF – Tema 810), além de corrigidos monetariamente pelo INPC (STJ – Tema 905). IV – Recurso provido, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, à concessão à autora do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data da cessação administrativa indevida – 9/4/2014, até a data de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição – 4/8/2015, mediante pagamento dos atrasados atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9494/1997. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000911-33.2015.8.05.0001, em que é apelante SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY e apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.